Tribunal: STF
Processo: Rcl 83429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral. Ausência de identidade ou similitude de objeto entre o caso dos autos e o referido paradigma vinculante. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra decisão proferida pelo TRT da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010719-91.2021.5.03.0003, na qual se alega que, mesmo após a ordem de suspensão nacional de processos, nos autos do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389), o Tribunal reclamado determinou o cancelamento de protesto para execução de sentença arbitral, desconsiderando a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADC 48 e do RE-RG 606.003 (Tema 550).



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado (Tema 1389 da repercussão geral). 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se há similitude ou identidade de objeto entre o caso dos autos e o Tema 1389.



    III. Razões de decidir



    4. No caso dos autos, verifica-se que foi ajuizada reclamação trabalhista por Luis Felipe dos Santos Diniz em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., ora reclamante, na qual se pleiteou o reconhecimento de vínculo trabalhista em razão da prestação de serviços de franquia. Constata-se, ainda, que, paralelamente, a empresa reclamante procedeu ao protesto do crédito constituído por sentença arbitral por descumprimento de contrato de franquia, em desfavor da parte beneficiária.



    5. O Tribunal reclamado determinou que a reclamante proceda ao cancelamento do protesto da execução de sentença arbitral, por entender que ele incidiu sobre obrigação quitada pelo acordo trabalhista judicialmente homologado e, portanto, acarretou o descumprimento da coisa julgada havida entre as partes, condenando a reclamante em dobra do valor considerado quitado pelo juízo trabalhista.



    6. Trata-se de discussão que perpassa pela inobservância da coisa julgada firmada em acordo homologado judicialmente no Juízo trabalhista, em razão da propositura de protesto na Justiça Comum, decorrente de sentença arbitral em relação ao mesmo período em que se pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício decorrente de contrato de franquia, hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.